Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO COMPROMETIDA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a condenação ao pagamento dos aluguéis atrasados e acessórios quando a parte ré não se desincumbe de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e apenas justifica sua inadimplência na crise causada pela pandemia, com alegações vagas, superficiais e genéricas, que não se revelam capazes de convencer quanto à real impossibilidade de pagamento.
2. Ante a natureza do vínculo contratual estabelecido entre as partes, qual seja locação de imóvel comercial, bem como ante o brocardo do pacta sunt servanda e do princípio da força obrigatória dos contratos, caberia à locatária demonstrar a superveniência de onerosidade excessiva apta a motivar a revisão de cláusulas contratuais (art. 479 e 480 do Código Civil). Porém, ao revés, a locatária não apresentou reconvenção, no momento oportuno, e não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar o alegado comprometimento de sua capacidade de pagamento, decorrente da Pandemia de Covid-19.
3. Ademais, a inadimplência da requerida se iniciou em meados do ano de 2019, portanto, meses antes de serem implementadas as medidas sanitárias para enfrentamento da emergência de saúde decorrente do Novo Coronavírus no âmbito do Distrito Federal, advindas do Decreto Distrital no 40.520, de 14/03/2020, o que somente corrobora o entendimento de que o inadimplemento das obrigações não adveio da ocorrência da pandemia.
4. Recurso não provido.